Tribunal: TJMT
Processo: 1002527-18.2020.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002527-18.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), ALDO CHIAVEGATTO - CPF: 370.204.288-19 (ADVOGADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), F I J TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 02.723.506/0001-54 (APELANTE), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S/A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA - TRANSPORTE DE CARGA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - TOMBAMENTO - PERDA DA MERCADORIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE - RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO
.

É objetiva a responsabilidade do transportador de cargas, afastada apenas se comprovada alguma das hipóteses excludentes previstas na legislação de regência, tais como a ocorrência de caso fortuito ou força maior, cujo ônus probatório lhe incumbe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por F I J TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA. contra sentença exarada pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos nº 1002527-18.2020.8.11.0003, movida em face YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A. de julgou procedente o pedido para condenar a apelada ao ressarcimento no importe de R$77.076,22, acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento do pedido. Bem como, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no montante de 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a parte apelante sustenta, preliminarmente, a prescrição do direito pretendido, argumentando que decorreu mais de 1 ano entre o fato (03/05/2016), o pagamento (01/07/2016), a pretensão de interrupção de prescrição (07/08/2019) e a propositura da ação de regresso (18/02/2020).

No mérito, a apelante alega que não agiu com dolo ou culpa, ainda que mínima, uma vez que os eventuais danos sofridos pela segurada Natural Pork Alimentos S.A. e a Apelada (sub-rogada) são frutos da culpa exclusiva de terceiro.

Defende que apelada não fez prova robusta de que houve defeito na prestação de serviços no transporte de mercadorias da segurada e indenizadas pela Apelada na ação de regresso, de forma que inexiste a culpa ou dolo, a motivar a obrigação de indenizar.

Assevera que o boletim de acidente de trânsito e o tacógrafo não são suficientes para provar a culpa exclusiva do motorista da Apelante, mesmo gozando de presunção
juris tantum
..

Desse modo, requer a reforma da sentença, a fim de que seja acolhida a preliminar de prescrição ou, no mérito, que seja provido o recurso para julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões no id. 154738866, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara.

Não merece acolhida a sobredita preliminar, porquanto, no caso vertente não se verifica a alegada prescrição aponta.

Como bem destacou o juízo de primeiro grau, a parte apelada juizou em 03/05/2017, pedido de Notificação da Requerida para fins de Protesto Interruptivo da Prescrição, o qual tramitou perante o número de processo 1040206-40.2017.8.26.0100.

Constata-se, ainda, que a notificação da Requerida ocorreu somente em 20 janeiro de 2020.

Calha ponderar que o protesto interruptivo da prescrição é realizado pelo credor com o objetivo de ganhar mais tempo em um título de crédito que está para ser prescrito.

Observa-se que se trata de interrupção, não de suspensão. O esclarecimento se faz necessário porque a interrupção faz com que o curso da prescrição se apague por inteiro.

Nesse sentido, segundo o parágrafo único do artigo 202, do Código Civil, a pretensão autoral encontra-se devidamente amparada no que se refere ao prazo para seu exercício.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO
.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação interposto por F I J TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA. que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos nº 1002527-18.2020.8.11.0003, movida em face YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A. de julgou procedente o pedido para condenar a apelada ao ressarcimento no importe de R$77.076,22, acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento do pedido.

A parte apelante se insurge contra a sentença ao argumento de que não agiu com dolo ou culpa, sendo que os eventuais danos sofridos pela segurada Natural Pork Alimentos S.A. e a apelada (sub-rogada) são frutos da culpa exclusiva de terceiro.

Contudo, não assiste razão alguma em sua pretensão, pois a sua responsabilidade perante a carga sinistrada é objetiva, o que torna irrelevante a discussão acerca da culpa pelo acidente que causou dano às cargas que lhe foram confiadas.

Sobre o tema, preleciona o Código Civil:

“Art. 749. O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto.

Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.

Art. 753. Se o transporte não puder ser feito ou sofrer longa interrupção, o transportador solicitará, incontinenti, instruções ao remetente, e zelará pela coisa, por cujo perecimento ou deterioração responderá, salvo força maior.”

No mesmo sentido, a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves:

"Pode-se considerar, pois, que o transportador assume uma obrigação de resultado: transportar o passageiro são e salvo, e a mercadoria sem avarias, ao seu destino. A não-obtenção desse resultado importa o inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo dano ocasionado.". (Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2003. P. 284).

Ademais, não se desincumbiu a Ré/Apelante de comprovar eventual excludente de responsabilidade, sendo pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que a transportadora tem a obrigação de indenizar, por se tratar de risco inerente à atividade desempenhada.

Confira-se:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE REGRESSO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 1. Nos termos do art. 786 do Código Civil, comprovado o pagamento da indenização, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competirem à segurada contra o causador do dano. Nesse sentido, a transportadora responde objetivamente pelos danos ocasionados à carga transportada, salvo se comprovar causa excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. 2. Caso concreto em que o motorista responsável pelo transporte da mercadoria, milho a granel, inequivocamente perdeu o controle sobre o veículo e tombou junto a rodovia, do que resultou a perda da carga, saqueada por populares. Evento que, ao contrário do asseverado pela parte ré, não pode ser considerado alheio à atividade de transporte, pois configura risco inerente a qualquer situação dessa natureza, envolvendo o tombamento de veículo com gêneros alimentícios. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, Nº 50006396820158210123, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 28-04-2022)

Outrossim, calha ponderar o Boletim de Acidente de Trânsito nº 168-00223/2016 e termo de vistoria (Id. 293661369 e 29361370), comprova que o sinistro ocorreu por culpa única e exclusiva da demandada e seu preposto - sr. Luiz Antonio Donizeti Domiciano, o que torna ainda mais robusto os argumentos para identificar a sua responsabilidade e dever de indenizar.

Destarte, não configurada qualquer hipótese de excludente da responsabilidade da Ré/Apelante, deve ser confirmada a sentença primeva.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por força do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023